Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701412-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO RODRIGO DA SILVA CORREIA, PAULIANNA DE LIMA RODRIGUES AGRAVADO: LUCAS CAMARGO DE ASSIS, JHENINFHER FAGUNDES MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SANDRO RODRIGO DA SILVA CORREIA e PAULIANNA DE LIMA RODRIGUES, contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e pedido de tutela antecipada, de no 0701080-57.2026.8.07.0007, no qual contende com LUCAS CAMARGO DE ASSIS e JHENINFHER FAGUNDES MORAIS CAMARGO. Por meio da decisão agravada, o pedido formulado pelos autores foi acolhido, tendo o juiz determinado a concessão da tutela de urgência para bloquear o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente ao sinal pago, via SISBAJUD, além da averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, sob fundamento de risco ao resultado útil do processo e dissolução conjugal dos réus (ID no 262390620): " Trata-se de ação ajuizada por LUCAS CAMARGO DE ASSIS e JHENINFHER FAGUNDES MORAIS CAMARGO em face de SANDRO RODRIGO DA SILVA CORREIA e PAULIANNA DE LIMA RODRIGUES, partes qualificadas nos autos. Os autores alegam, em suma, que firmaram com os réus, em 07/10/2025, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda referente ao Apartamento no 909, Bloco “C”, do Residencial Tagualife Center, em Taguatinga/DF, pelo valor total de R$ 260.000,00, tendo pago R$ 20.000,00 a título de sinal e ficando estabelecido que o restante seria quitado por financiamento imobiliário a ser obtido junto ao Banco de Brasília – BRB. Alegam que, ao buscarem o financiamento, foram surpreendidos com a negativa da instituição financeira, a qual informou ser impossível concluir a operação devido à existência de gravame decorrente de alienação fiduciária mantida com o Banco Bari, que não integra a ABECIP, razão pela qual o BRB não poderia atuar como interveniente quitante, situação que inviabilizaria a baixa do ônus e, consequentemente, a contratação do financiamento. Sustentam que o impedimento decorre de vício intrínseco ao imóvel, pré-existente e de responsabilidade dos vendedores, e não de qualquer restrição pessoal dos autores. Afirmam que notificaram extrajudicialmente os réus para regularização da situação ou devolução integral do sinal, tendo os réus respondido oferecendo apenas R$ 7.000,00, sob o argumento de que reteriam R$ 13.000,00 para pagamento de comissão de corretagem. Alegam que tal retenção é indevida, pois a obrigação de arcar com a corretagem é exclusiva dos vendedores, que contrataram os prestadores do serviço. Sustentam violação à boa-fé objetiva, inadimplemento contratual substancial por parte dos réus, enriquecimento ilícito e descumprimento das obrigações que incumbiam exclusivamente aos vendedores. Afirmam ainda existir risco de dano irreparável, pois os réus encontram-se em processo de dissolução conjugal, o que poderia resultar na alienação do imóvel a terceiros ou dilapidação patrimonial, comprometendo o resultado útil do processo. Tecem comentários sobre o direito aplicável e requerem: 1. O deferimento de tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide ou, subsidiariamente, a averbação da existência da presente demanda na matrícula, a fim de resguardar o resultado útil do processo. 2. a procedência da ação, com a decretação da rescisão contratual por culpa exclusiva dos réus. 3. A condenação dos réus à restituição integral e em dobro do valor pago a título de sinal, equivalente a R$ 40.000,00, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a probabilidade do direito encontra respaldo na documentação juntada, notadamente:(a) o contrato de promessa de compra e venda, que expressamente vincula o pagamento do saldo ao financiamento pelo BRB;(b) o e-mail do BRB, indicando que a negativa decorreu de impedimento estrutural relacionado ao gravame existente (alienação fiduciária junto ao Banco Bari), e não de qualquer pendência imputada aos autores;(c) a notificação extrajudicial encaminhada aos réus;(d) a recusa dos réus em restituir integralmente o sinal pago. Tais elementos, em cognição sumária, evidenciam que a frustração do negócio decorreu de impedimento vinculado ao próprio imóvel, cuja regularidade incumbia aos vendedores, conforme regras de boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e do cumprimento substancial do contrato. Quanto ao perigo de dano, os autores demonstram que os réus se encontram em processo de dissolução conjugal, circunstância que pode favorecer a alienação do bem a terceiros ou a dissipação patrimonial, comprometendo eventual restituição dos valores pleiteados e inviabilizando o resultado útil da demanda. A jurisprudência pátria reconhece que, em hipóteses similares, a averbação ou o bloqueio da matrícula é medida adequada para resguardar a eficácia da futura decisão judicial, bem como o bloqueio do valor referente ao sinal. Saliento que o valor bloqueado deverá ficar disponível numa conta judicial, de modo a preservar a segurança jurídica. Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar: 1. A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO na matrícula do imóvel Apartamento no 909, Bloco “C”, Residencial Tagualife Center, Quadra CSG 3, Lote 7, Taguatinga/DF, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Expeçam-se. 2. O bloqueio do valor referente ao sinal conferido pelos autores, no total de R$20.000,00, através do sistema SISBAJUD, na conta dos requeridos. Segue protocolo em anexo. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Sem prejuízo, tendo em vista a Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade que se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente, são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Desse modo, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, fica a parte autora intimada a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital. Em caso positivo, deverá a parte autora fornecer o endereço eletrônico ou outro meio digital que permita a localização da requerida por via eletrônica, sem o qual não será possível o prosseguimento do feito como “100% digital”, conforme art. 2o, §2o da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Deverá, ainda, nos termos do art. 2o, §1o da referida portaria, indicar o endereço eletrônico e telefone do representante legal da parte autora e de seu patrono. Prazo de 5 (cinco) dias.” Em seu recurso, os agravantes pedem: a) a concessão liminar de tutela provisória recursal, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da decisão agravada; b) o levantamento imediato do bloqueio de valores realizado via SISBAJUD; c) ao final, o provimento definitivo do recurso, para revogar a decisão agravada, afastando-se em definitivo o bloqueio de valores; d) a condenação dos agravados ao pagamento das custas e demais cominações legais, se cabível. Sustenta a parte recorrente estar ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC, afirmando que a decisão agravada se baseou em presunções, sem prova inequívoca, e que inexiste risco concreto de dilapidação patrimonial. Argumenta que o bloqueio de valores é medida excepcional, devendo ser aplicada apenas diante de indícios de fraude ou inadimplemento, o que não ocorre no caso. Alega violação aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, pois já foi determinada a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, medida suficiente para resguardar eventual direito dos agravados. Afirma que a manutenção da constrição patrimonial representa antecipação indevida da satisfação do direito, causando grave lesão aos agravantes, que tiveram valores essenciais bloqueados, configurando dano irreparável. Ressalta que não há qualquer indício de ocultação de bens ou comportamento fraudulento, sendo a decisão baseada em conjecturas abstratas, em afronta ao devido processo legal e ao contraditório substancial. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 80237896. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e pedido de tutela antecipada. Os autores afirmam ter firmado contrato de promessa de compra e venda do imóvel pelo valor de R$ 260.000,00, pagando R$ 20.000,00 como sinal, com saldo a ser quitado via financiamento pelo Banco BRB. Sustentam impossibilidade de financiamento por vício do próprio imóvel, vinculado a alienação fiduciária com Banco Bari, responsabilidade exclusiva dos vendedores, configurando inadimplemento e violação à boa-fé objetiva. Alegam tentativa frustrada de devolução integral do sinal, pois os réus ofereceram apenas R$ 7.000,00, retendo R$ 13.000,00 sob alegação de corretagem, despesa pela qual os autores não deram causa. Invocam arts. 418, 420 e 475 do Código Civil, postulando devolução em dobro do sinal (R$ 40.000,00), com correção e juros. Argumentam risco de dilapidação patrimonial em razão de dissolução conjugal dos réus, justificando pedido de tutela de urgência. No caso, apesar dos argumentos externados no recurso, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão a qual deferiu o pedido de liminar. A concessão de tutela antecipada recursal não pode estar fundamentada em conjecturas e ilações deduzidas pelas partes devendo estar amparada na prova, ainda que indireta, do risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação decorrente do ato impugnado, além da probabilidade do direito vindicado. Veja-se: “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). De acordo com a decisão agravada, a probabilidade do direito está amparada nos documentos apresentados, tais como: (a) contrato de promessa de compra e venda vinculando o pagamento ao financiamento pelo BRB;(b) e-mail do BRB demonstrando negativa por impedimento estrutural do imóvel (alienação fiduciária com Banco Bari), sem culpa dos autores; (c) notificação extrajudicial aos réus; (d) recusa dos réus em devolver integralmente o sinal. Esses elementos indicam que a frustração do negócio decorreu de vício do imóvel, cuja regularização competia aos vendedores. Quanto ao perigo de dano, os autores apontam dissolução conjugal dos réus, situação que pode levar à alienação do bem ou dissipação patrimonial, comprometendo a restituição e o resultado útil da demanda. Assim, os autores/agravados demonstraram estar presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada. De outro lado, os agravantes não comprovaram o perigo de dano no bloqueio dos valores dados a título de sinal, apenas argumentam o comprometimento da sua estabilidade financeira e exercício regular de suas atividades, argumento o qual reforça a necessidade de bloqueio das verbas em virtude da probabilidade de dilapidação dos valores obtidos. Ademais, ao contrário do alegado, o bloqueio dos valores não é medida irreversível, apenas se presta a resguardar o resultado útil do processo. A jurisprudência admite bloqueio ou averbação da matrícula e bloqueio do valor do sinal como medidas adequadas: “Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Bloqueio de ativos. Imóvel negociado em duplicidade. Ausência de violação ao contraditório. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação ordinária em que se narra a negociação de imóvel em duplicidade, deferiu tutela de urgência, determinando o bloqueio de ativos em valor correspondente ao que foi pago pelos agravados a título de sinal. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se houve irregularidade no bloqueio de ativos e se há nulidade da decisão por ofensa ao contraditório prévio. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade no deferimento de tutela de urgência sem contraditório prévio, pois a hipótese é expressamente autorizada pelo art. 9o, parágrafo único, I, do CPC. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Art. 9o, parágrafo único, I, do CPC.” (0754449-55.2024.8.07.0000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 02/04/2025.) Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, a qual justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as partes agravadas para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2026 16:29:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador